Tribunal: TJSP
Processo: 2238460-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Multa Administrativa - Exercícios de 2.015 a 2.018 – Decisão que indefere a assistência judiciária gratuita e o desbloqueio de ativos financeiros – Declaração de hipossuficiência financeira e documentos que apontam a falta de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Bloqueio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU e Multa Administrativa - Exercícios de 2.015 a 2.018 – Decisão que indefere a assistência judiciária gratuita e o desbloqueio de ativos financeiros – Declaração de hipossuficiência financeira e documentos que apontam a falta de recursos para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família – Bloqueio de ativos financeiros mediante penhora on line – Impenhorabilidade absoluta de proventos aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC – Decisão reforma - Recurso provido.